Tribunal: TJSP
Processo: 1021499-06.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Mandado de segurança – Procedimento licitatório – Restrição à participação de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), Organizações Sociais (OS) e Cooperativas de mão-de-obra – Viabilidade – Preservação da isonomia e da competitividade entre os licitantes – Associações sem fins lucrativos que têm tratamento tributário mais benéfico, de modo que podem

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Mandado de segurança – Procedimento licitatório – Restrição à participação de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), Organizações Sociais (OS) e Cooperativas de mão-de-obra – Viabilidade – Preservação da isonomia e da competitividade entre os licitantes – Associações sem fins lucrativos que têm tratamento tributário mais benéfico, de modo que podem apresentar proposta excessivamente vantajosa, em desproporcionalidade aos demais interessados – Precedentes – Denegação da segurança almejada – Manutenção da sentença.
2. Recurso não provido.